Tribunal: TJDFT
Processo: 0716236-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios eventuais da decisão judicial.
3. O embargante alega omissão no acórdão, pois não teriam sido delineados os fundamentos que ampararam a concessão da tutela de urgência, bem como não teria esclarecido os termos em que a medida foi deferida, no tocante ao prazo determinado para o cumprimento pelo embargante.
4. Entendo assistir razão ao embargante e, por este motivo, acolho os Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado e retificar o dispositivo do acórdão (item 6), de forma que dele deixe de constar a concessão de tutela de urgência, porquanto a embargada já foi submetida a avaliação para eventual realização do procedimento, conforme demonstra o documento de ID 23196874 - Pág. 158, restando prejudicado o objeto da tutela de urgência vindicada, sem prejuízo de reapreciação da necessidade da medida pelo Juízo de origem.
5. EMBARGOS ACOLHIDOS. Mantidos os demais termos do acórdão embargado.